Tribunal: TJSP
Processo: 0006924-32.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos materiais. Ação de execução de título extrajudicial e embargos. Demandas que apresentam as mesmas partes e fundadas no mesmo ato jurídico. Conexão configurada. Inteligência do art. 55, § 2o, I, do CPC. Manifesto risco de prolação de decisões conflitantes que impõe a reunião das ações que tramitam em juízos

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos materiais. Ação de execução de título extrajudicial e embargos. Demandas que apresentam as mesmas partes e fundadas no mesmo ato jurídico. Conexão configurada. Inteligência do art. 55, § 2o, I, do CPC. Manifesto risco de prolação de decisões conflitantes que impõe a reunião das ações que tramitam em juízos distintos. Prevenção determinada pela distribuição da primeira demanda. Aplicação do disposto no art. 59 do CPC. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitante.